Tribunal: TJMT
Processo: 1012879-93.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012879-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISLAINE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 044.867.641-96 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. CUSTO DO TRATAMENTO ANUAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência dos juizados especiais, pois o tratamento de 24 meses, ultrapassa o valor de 60 salários-mínimos.

2.

A ação pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o valor do proveito econômico pretendido — correspondente ao tratamento anual — não excede o limite de 60 salários-mínimos, conforme previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

3.

Sentença anulada, a fim de que o feito retorne a primeira instância, para o prosseguimento regular da ação.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto GISLAINE SANTANA DE OLIVEIRA, em face de sentença que julgou extinta a presente demanda.

Contrarrazões apresentadas, para que se reconheça a nulidade da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Cuida-se de recurso interposto
por
G
ISLAINE SANTANA DE OLIVEIRA
,
diante da sentença que julgou extinto o feito, por incompetência do juizado especial.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a recorrido pugna pela condenação dos recorridos para que forneçam a medicação LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA) e o insumo denominado como AGULHA (PARA CANETAS) 4MM (30 AGULHAS POR MÊS), para uso pelo período de dois anos.

Foram apresentados quatro orçamentos, em relação ao orçamento de menor valor R$ 989,51, este corresponde a 01 (um) mês de tratamento. Ao multiplicar este valor por 12 meses, chega-se a importância de R$ 11.874,12, o que representa aproximadamente 8 salários mínimos. Quanto ao orçamento de maior valor, a monta mensal é de R$ 4.495,62, que multiplicado por 12 meses, chega-se ao valor de R$ 53.947,44, que corresponde aproximadamente a 38 salários-mínimos.

Desta forma, tem-se que o valor do tratamento anual não ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública que é de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009 dispõe:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”.

Sendo assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários-mínimos e como o proveito econômico buscado na demanda não supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, motivo pelo qual a sentença que reconheceu a incompetência do juizado-especial, não pode permanecer.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
GISLAINE SANTANA DE OLIVEIRA
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de competência do juizado e ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024